Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707013-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: MARCOS ANTONIO VALADARES BRAGA, FABIO DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PITE S/A contra decisão monocrática que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no agravo de instrumento interposto em face de MARCOS ANTONIO VALADARES BRAGA e FABIO DIAS DA SILVA (ID 56300607). Em suas razões (ID 56907890), sustenta a agravante: 1) error in judicando, pois a agravante juntou documentação relativa à inatividade empresarial e as declarações de ausência de rendimentos; 2) não há renda para pagamento do preparo recursal; e 3) a titularidade da gleba está afetada à penhora efetivada nos autos 0003875-47.2007.8.07.0006 e 0007325-45.2014.8.07.0008. Requer: 1) liminarmente, concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo para afastar a análise da deserção até o julgamento do mérito recursal; 2) no mérito, reconsideração da decisão, pois demonstrada da incapacidade patrimonial ou financeiro para o custeio do preparo; e 3) subsidiariamente, submissão do recurso ao julgamento colegiado. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intimem-se os agravados para contrarrazões ao agravo interno (ID 56907890), no prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator